Tribunal: TJSP
Processo: 0017791-56.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
r Estadual no 888/2000. Demanda proposta apenas em 2010. Parcelas devidas em decorrência da conversão adstritas até o momento em que a carreira passa por reestruturação. Prescrição quinquenal consumada. Precedentes desta Corte e dos Tribunais Superiores. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0017791-56.2019.8.26.0053; Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/11/2020; Data de Registro: 03/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Antonio Celso Faria

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/11/2020

Data de publicação:

03/11/2020

Ementa:
APELAÇÃO. Conversão em URV. Servidores Públicos Estaduais. Cumprimento de sentença. Extinção da execução. Reestruturação remuneratória da carreira dos autores. Lei Complementar Estadual no 888/2000. Demanda proposta apenas em 2010. Parcelas devidas em decorrência da conversão adstritas até o momento em que a carreira passa por reestruturação. Prescrição quinquenal consumada. Precedentes desta

Ementa:
APELAÇÃO. Conversão em URV. Servidores Públicos Estaduais. Cumprimento de sentença. Extinção da execução. Reestruturação remuneratória da carreira dos autores. Lei Complementar Estadual no 888/2000. Demanda proposta apenas em 2010. Parcelas devidas em decorrência da conversão adstritas até o momento em que a carreira passa por reestruturação. Prescrição quinquenal consumada. Precedentes desta Corte e dos Tribunais Superiores. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.